Tribunal: TJMT
Processo: 1072552-63.2025.8.11.0041
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1072552-63.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[LUZINEIA ROSA DA CONCEICAO - CPF: 025.795.751-03 (APELADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

D
ireito do consumidor e direito bancário. Apelação cível. Ação revisional de juros contratuais c/c restituição de valores e danos morais. Empréstimo pessoal. Juros remuneratórios abusivos. Taxa contratual quase oito vezes superior à média de mercado. Ausência de demonstração concreta do risco da operação. Revisão contratual. Restituição simples. Danos morais não configurados. Recurso desprovido
.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença proferida em ação revisional de juros contratuais c/c restituição de valores e danos morais, que reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios pactuados em contrato de empréstimo pessoal oriundo de renegociação de dívidas, determinando o recálculo do débito com base na taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, bem como a restituição simples dos valores pagos a maior. A autora sustentou que a taxa contratada de 23,71% ao mês superava significativamente a média de mercado da modalidade, pleiteando a revisão contratual, a repetição em dobro do indébito e indenização por danos morais. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, rejeitando a repetição em dobro e os danos morais.

Ii
. Questão em discussão

2.
Há 4 questões em discussão: (i) definir se a petição inicial atende aos requisitos do art. 330, §2º, do CPC e afasta a alegação de inépcia; (
ii
) estabelecer se o julgamento antecipado da lide e o indeferimento da prova pericial configuram cerceamento de
defesa ou ausência de fundamentação; (
iii
) determinar se a taxa de juros remuneratórios contratada caracteriza abusividade apta a justificar a revisão contratual; e (
iv
) verificar se são cabíveis a restituição em dobro dos valores pagos a maior e a indenização por danos morais.

Iii
. Razões de decidir

3.
A petição inicial atende aos requisitos legais porque identifica expressamente a cláusula contratual impugnada, apresenta o valor reputado incontroverso e permite o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

4.
O magistrado exerce o poder de direção da instrução processual e pode julgar antecipadamente a lide quando o conjunto documental se mostra suficiente para a formação do convencimento judicial.

5.
Eventual deficiência pontual de fundamentação não impõe a nulidade da sentença quando o tribunal pode apreciar integralmente a controvérsia em grau recursal.

6.
A revisão dos juros remuneratórios é admitida em situações excepcionais, desde que a abusividade seja demonstrada à luz das peculiaridades concretas da contratação.

7.
A taxa contratada de 23,71% ao mês supera em aproximadamente 7,87 vezes a taxa média de mercado de 3,01% ao mês para a mesma modalidade de crédito, constituindo forte indício de desequilíbrio contratual.

8.
A taxa média divulgada pelo Banco Central não constitui parâmetro exclusivo de aferição da abusividade, mas integra legitimamente o conjunto de elementos objetivos utilizados na análise casuística da operação.

9.
A instituição financeira não comprova, de forma concreta e individualizada, características específicas da operação ou do perfil da consumidora capazes de justificar a cobrança de juros substancialmente superiores à média de mercado.

10.
A condição econômica da consumidora, o reduzido valor do crédito disponibilizado e o custo total da operação superior a três vezes o valor originalmente contratado evidenciam desvantagem exagerada nos termos do art. 51, §1º, III, do CDC.

11.
A restituição em dobro exige demonstração de má-fé ou dolo do fornecedor, circunstância não comprovada nos autos, o que impõe a devolução simples dos valores pagos indevidamente.

12.
A cobrança de juros abusivos, por si só, não gera dano moral presumido, sendo necessária a demonstração de lesão concreta a direitos da personalidade ou situação excepcional apta a justificar a reparação extrapatrimonial.

Iv
. Dispositivo e tese

13.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A petição inicial em ação revisional atende ao art. 330, §2º, do CPC quando identifica a cláusula impugnada e indica o valor reputado incontroverso.

2. O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia pode ser solucionada com base na prova documental existente.

3. A taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central pode ser utilizada como elemento relevante na aferição da abusividade dos juros remuneratórios, desde que associada à análise das circunstâncias concretas da contratação.

4. A cobrança de juros remuneratórios quase oito vezes superiores à média de mercado, sem demonstração individualizada do risco da operação, caracteriza abusividade e autoriza a revisão contratual.

5. A repetição em dobro do indébito depende da comprovação de má-fé ou dolo do fornecedor.

6. A cobrança de encargos contratuais abusivos não configura, por si só, dano moral indenizável.

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 330, §2º, 355, I, 370, 373, II, 489, §1º, IV e VI, 85, §8º e §11, 98, §3º. CDC,
arts
. 42, parágrafo único, 51, §1º, III. CC, art. 940.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297. STF, Súmula 596. STJ, Súmula 382. STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Tema 27 dos recursos repetitivos. STJ, REsp nº
1.821.182/RS. TJMT, N.U. 1010033-65.2022.8.11.0006, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Desa.
Serly
Marcondes Alves, j. 14.02.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, nos autos da ação revisional de juros contratuais c/c restituição de valores e danos morais movida por LUZINEIA ROSA DA CONCEIÇÃO.

A autora, representada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, relatou ter firmado com a instituição financeira, em 15/04/2024, o contrato de empréstimo pessoal n. 041330064786, originário de renegociação de dívidas anteriores, no valor de R$ 619,70, parcelado em 12 (doze) prestações mensais de R$ 159,00, perfazendo o montante total de R$ 1.908,00. Alegou a abusividade dos juros remuneratórios fixados em 23,71% ao mês (902,18% ao ano — CET), por discreparem da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil (3,01% a.m.), e pugnou pela revisão da cláusula de juros para a taxa média de mercado, pela restituição em dobro dos valores pagos a maior e pela condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Deferida a gratuidade da justiça e determinada a inversão do ônus da prova. Citada, a requerida apresentou contestação tempestiva, arguindo, em sede preliminar, a falta de interesse processual e a inépcia da inicial (art. 330, §2º, do CPC). No mérito, defendeu a legalidade das taxas praticadas, a inadequação da taxa média do Banco Central como parâmetro de abusividade e a ausência de danos morais,
juntando pareceres econômicos e jurídicos. Instadas as partes à especificação de provas, a ré pugnou pela produção de prova pericial e pelo depoimento pessoal da autora; esta manifestou desinteresse na dilação probatória.

Sobreveio sentença que, julgando antecipadamente o mérito (art. 355, I, do CPC), rejeitou as preliminares e indeferiu a prova pericial, reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios e determinou o recálculo do contrato pela taxa média do Banco Central à época da contratação, com restituição simples dos valores pagos a maior, indeferindo os pedidos de repetição em dobro e de danos morais. Quanto à sucumbência recíproca, fixou honorários de R$ 850,00 para cada parte, por equidade (art. 85, §8º, do CPC), com exigibilidade suspensa em relação à autora em razão da gratuidade.

Irresignada,
a apelante
interpôs o presente recurso, arguindo: (a) nulidade da sentença por cerceamento de defesa ante o indeferimento da prova pericial; (b) nulidade por ausência de fundamentação (art. 489, §1º, IV e VI, do CPC); (c) inépcia da petição inicial; e (d) no mérito, a inexistência de abusividade, a inadequação da taxa média do Banco Central como parâmetro único e a necessidade de análise casuística das condições concretas da contratação. Requereu a improcedência total dos pedidos. Preparo recolhido (ID 374243865).

A Defensoria Pública apresentou contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso e pela majoração dos honorários recursais (art. 85, §11, do CPC).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I – Do conhecimento

Presentes os pressupostos de admissibilidade — tempestividade, regularidade formal e recolhimento do preparo — conheço do recurso.

II – Da preliminar de inépcia da petição inicial

A preliminar não merece acolhimento. A autora indicou expressamente o encargo que pretende ver revisado — os juros remuneratórios de 23,71% ao mês — e apresentou, por meio do parecer contábil elaborado pela Defensoria Pública, o valor que entendia incontroverso por parcela (R$ 62,16, correspondente à aplicação da taxa média de mercado), cumprindo os requisitos do art. 330, §2º, do CPC. A inépcia é sanção processual de aplicação excepcional, reservada às hipóteses em que a deficiência da inicial impede a compreensão da pretensão ou inviabiliza o exercício da defesa — o que manifestamente não ocorreu, como demonstra a contestação extensa e meritória apresentada pela instituição financeira.

Rejeito, portanto, a preliminar.

III – Da preliminar de cerceamento de defesa e da alegada ausência de fundamentação

Tampouco prospera a alegação de cerceamento de defesa. A controvérsia é eminentemente de direito e se resolve à luz dos documentos que instruem o feito — em especial o próprio contrato, o extrato do Sistema Gerenciador de Séries Temporais do Banco Central e o parecer contábil —, prescindindo da produção de prova pericial. O magistrado é o destinatário das provas e compete-lhe avaliar a necessidade de dilação probatória (art. 370 do CPC), sendo legítimo o julgamento antecipado quando o conjunto documental é suficiente à formação do convencimento judicial (art. 355, I, do CPC).

Quanto à alegada nulidade por ausência de fundamentação, anoto que eventual deficiência pontual na análise dos pareceres econômicos juntados pela
apelante não impõe a cassação da sentença. Em segundo grau, é possível suprir a fundamentação e apreciar diretamente o mérito, o que se faz a seguir. A invocação de precedentes do STJ sem a demonstração de que o caso concreto deles se distingue não autoriza a superação do entendimento adotado na origem.

Rejeito, pois, ambas as alegações preliminares.

IV – Do mérito – Da abusividade dos juros remuneratórios

É incontroverso que a relação jurídica sub judice ostenta natureza consumerista, figurando a autora como destinatária final do crédito e a apelante como fornecedora de serviços financeiros, incidindo o Código de Defesa do Consumidor nos termos da Súmula 297/STJ.

As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Súmula 596 do STF), e a simples estipulação de taxa superior a 12% ao ano não indica abusividade (Súmula 382 do STJ). Contudo, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1.061.530/RS sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 27), pacificou o entendimento de que a revisão das taxas de juros remuneratórios é admitida em situações excepcionais, desde que a abusividade — capaz de colocar o consumidor em desvantagem
exagerada —
fique cabalmente demonstrada ante as peculiaridades do caso concreto.

No caso em exame, essas peculiaridades conduzem ao reconhecimento da abusividade. O contrato n. 041330064786, firmado em 15/04/2024, prevê taxa de juros remuneratórios de 23,71% ao mês (902,18% ao ano), ao passo que a série temporal do Banco Central para a modalidade “crédito pessoal não consignado vinculado à composição de dívidas” indicava, à época da contratação, taxa média de 3,01% ao mês. A razão entre as duas taxas é de aproximadamente 7,87 — a taxa contratada supera em quase oito vezes a média de mercado para a mesma modalidade de operação.

A apelante sustenta, com apoio nos Pareceres Jurídicos 256/2018 e 139/2020 do Banco Central e em precedentes do STJ relativos ao REsp n. 1.821.182/RS, que a taxa média de mercado não pode ser utilizada como parâmetro único de aferição de abusividade, pois consolida mercados relevantes distintos sem diferenciação por perfil de risco dos tomadores. A premissa é juridicamente correta. De fato, o que o STJ veda é o reconhecimento automático e exclusivo da abusividade pelo simples cotejo entre a taxa contratada e a taxa média, sem qualquer análise das circunstâncias concretas da operação. Não veda, porém, que a taxa média integre o conjunto de elementos objetivos do exame casuístico exigido.

Ocorre que a apelante não demonstrou, de forma concreta e individualizada, quais características desta operação específica justificariam a cobrança de taxa quase oito vezes superior à média de mercado. Os pareceres econômicos juntados — de elaboração genérica — descrevem o modelo de negócios da Crefisa e justificam, em abstrato, que o atendimento a clientes de alto risco enseja taxas mais elevadas, mas não individualizaram o perfil de risco desta tomadora de crédito: não há análise do score da autora, de seu histórico de adimplência, de avaliação de risco desta operação ou de qualquer elemento que demonstre de que forma o risco concreto desta contratação justificaria a magnitude verificada.

O argumento sistêmico sobre o mercado subprime, embora relevante no plano teórico, não cumpre a função que o Tema 27/STJ exige: a demonstração casuística da abusividade — ou de sua ausência — a partir das peculiaridades do caso concreto. Esse ônus cabia à apelante (art. 373, II, do CPC) e dele não se desincumbiu.

Pesam, ademais, as condições específicas verificadas nestes autos: a autora é consumidora de baixíssima renda, autônoma, beneficiária do Programa Bolsa Família, que contraiu empréstimo modesto — R$ 619,70 de principal renegociado —, com parcelas de R$ 159,00 que, ao final de 12 meses, totalizariam R$ 1.908,00, ou seja, mais de três vezes o valor do crédito disponibilizado. A assimetria entre o crédito
concedido e o custo total da operação, combinada com a ausência de qualquer elemento individualizador do risco desta tomadora, evidencia a desvantagem manifestamente exagerada a que se refere o art. 51, §1º, III, do CDC.

O entendimento desta Corte, aliás, já reconheceu a abusividade de juros remuneratórios quando a taxa pactuada supera em mais de uma vez e meia a taxa média de mercado (N.U 1010033-65.2022.8.11.0006, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Desa.
Serly
Marcondes Alves, j. 14/02/2024). Na presente hipótese, a superação é de quase oito vezes, quadro que não comporta outra conclusão senão o reconhecimento da abusividade e a necessidade de intervenção judicial para recomposição do equilíbrio contratual.

Mantém-se, portanto, a declaração de abusividade da cláusula de juros remuneratórios e a determinação de recálculo do débito com base na taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação, na forma fixada na sentença.

V – Da forma de restituição

A restituição dos valores pagos a maior foi corretamente fixada na forma simples. A repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC e no art. 940 do Código Civil pressupõe a demonstração de má-fé ou dolo da instituição financeira. No caso dos autos, a cobrança fundou-se em cláusula contratual que, até a prolação da sentença, gozava de presunção de validade entre as partes, não havendo prova de conduta dolosa voltada a enganar a consumidora. Inexistindo tal demonstração, impõe-se a devolução simples.

VI – Dos danos morais

Mantém-se o indeferimento dos danos morais. A cobrança de encargos contratuais acima da média de mercado, por si só, não configura dano moral in
re

ipsa
. Para a caracterização do abalo anímico indenizável, é necessária a demonstração de lesão à dignidade ou à personalidade que extrapole os dissabores ordinários das relações patrimoniais. No caso, a autora não demonstrou inscrição indevida em cadastros de inadimplentes nem qualquer situação vexatória extraordinária decorrente especificamente desta contratação, circunstância que torna indevida a verba reparatória.

VII – Da sucumbência recursal

Desprovido o recurso, majoro os honorários advocatícios fixados na origem em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC, permanecendo suspensa a exigibilidade das verbas imputadas à apelada em razão da gratuidade da justiça deferida (art. 98, §3º, do CPC).

VIII – Do prequestionamento

Para fins de prequestionamento, tenho por enfrentada a matéria infraconstitucional e constitucional suscitada na medida necessária à solução da controvérsia, sendo desnecessária a menção numérica a todos os dispositivos invocados.

IX – Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, com a majoração dos honorários advocatícios recursais nos termos acima fixados, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026